Tribunal: STF
Processo: Rcl 75160
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.12.2024, por Somar – Cooperativa de Energia Elétrica e Desenvolvimento e outros contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0002588-52.2012.5.15.0022, pela qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “Do grupo econômico



    O exequente pretende o reconhecimento de formação de grupo econômico entre a executada BENEDETI E BENEDETI – FERRAMENTARIA LTDA e SOMAR – COOPERATIVA DE ENERGIA ELETRICA E DESENVOLVIMENTO e TURBO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, bem como a inclusão dos sócios desta última (JOSÉ CARLOS FERNANDES, ANTONIO MARINO BRANDÃO DE ALMEIDA e JOSÉ CELSO SOBREIRO DIAS) ao polo passivo da execução.



    Em resposta (fls. 123/128), a empresa Turbo Máquinas nega a sua criação pelos sócios da executada, bem como a hipótese de sucessão ou formação de grupo econômico. Salienta sua constituição em 11.01.2011, a distinção de objeto social e de quadro societário. 



    Argumenta que a ocupação de imóvel anteriormente utilizado pela executada e a contratação de alguns ex-empregados desta não autorizam a configuração do instituto invocado pelo exequente.



    Refuta as alegações de relação de dependência ou controle e de identidade de sócios, assim defendendo ausentes os requisitos necessários ao reconhecimento do alegado grupo econômico.



    Alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução e requer sua imediata exclusão da lide.



    A Cooperativa Somar, por sua vez (fls.130/149), coloca que os srs. Antonio Marino Brandão de Almeida e José Carlos figuram nos registros perante a JUCESP apenas como representantes legais da Cooperativa, tendo o sr. José Carlos atuado como administrador da Turbo Máquinas por determinado período, sem qualquer participação no capital estas empresas, e que não foram sucessores, tomadores de serviços ou acionistas, tampouco pertenceram ao quadro societário da executada.



    A Cooperativa admite a participação no capital social da Benedeti de 07.03.2008 a 18.06.2010.



    Defende a inexistência de grupo econômico ou de atividade econômica conjunta. Aduz a impossibilidade de responsabilização de sócio retirante.



    Vejamos.



    O contrato de trabalho do exequente teve vigência de 02.01.2008 a 20.11.2012 (fls.363).



    A Cooperativa Somar admite a sua participação no capital social da executada de 07.03.2008 a 18.06.2010 (fls. 132).



    O cotejo dos contratos sociais de fls.63/64 e fls. 69/72 revela a existência de sócio comum (José Celso Sobreiro Dias) à frente das empresas Benedeti e Turbo Máquinas, as quais possuem como objeto social, respectivamente, ‘Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central’ e ‘Fabricação de obras e caldeiraria pesada, fabricação de válvulas e registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios, fabricação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios’.



    Nos autos restaram incontroversos a utilização do mesmo endereço e o ‘aproveitamento’ de ex-empregados da executada Benedeti.



    Com efeito, as 2 empresas ocuparam o mesmo local, atuaram no mesmo ramo de atividade (caldeiraria) e foram representadas e administradas por sócio comum, elementos estes suficientes para conduzir ao entendimento de que havia entrelaçamento na direção/controle, coordenação, comunhão de interesses e atuação conjunta entre as empresas, fato este inclusive reconhecido em outros feitos em trâmite perante esse Juízo.



    Assim tem-se por demonstrado que as executadas compõem o mesmo grupo econômico e o fato de cada uma ter personalidade jurídica própria em nada altera a situação, ao contrário, o § 2º do 
art. 2º da CLT expressamente caracteriza o grupo quando uma ou mais empresas, embora, cada uma com personalidade jurídica própria, estão sob a direção, controle ou administração da outra, o que ocorria no caso em tela, impondo-se o reconhecimento da situação de grupo econômico entre as empresas, que responderão solidariamente pela presente execução.



    Aguarde-se, por ora, quanto ao requerimento de desconsideração da personalidade jurídica” (fls. 117-a19, e-doc. 7).



    Contra essa decisão, os reclamante interpuseram agravo de petição, julgado nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravos de petição, interposto, respectivamente, pelas executadas TURBO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INSDUSTRIAIS EIRELI (ID. b0cb2f0) e SOMAR – COOPERATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA (ID. 8cd5ada) contra a r. decisão de ID. 68014b9, que decretou a existência de grupo econômico e responsabilidade solidária entre os sócios.



    VOTO



    Vejamos.



    O exequente aduz pelo não conhecimento do presente agravo, em vista à deserção, eis que a decisão foi proferida em 11/12/19, sob égide portanto, das inovações introduzidas pela Lei nº 13.467/17.



    A despeito da exigência, ou não, da garantia do juízo, tem-se que, a decisão que determina a inclusão de parte no polo passivo em fase de execução de sentença, na vigência do CPC/2015, deve ser impugnada via Embargos à Execução, cuja sentença poderá ser posteriormente questionada por meio de Agravo de Petição e, em seguida, Recurso de Revista.



    Sendo assim, entendo que, no caso, resta incabível a interposição do presente, não merecendo, pois, conhecimento, porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade.



    DO PREQUESTIONAMENTO



    A matéria ou questão, trazida a esta instância recursal, resta prequestionada quando se adota tese expressa a respeito na decisão impugnada (Súmula nº 297, I, do TST), sendo desnecessário haver referência explícita do dispositivo legal para tê-lo como prequestionado (OJ SDI-I nº 118 do TST), não se olvidando que os embargos de declaração não se prestam a reformar ou anular a decisão judicial, fora das hipóteses legais de cabimento, sendo instrumento inadequado a estes objetivos, sob pena de serem considerados protelatórios e ensejar a imposição da multa e demais penalidades previstas no art. 1.026, §´s 2º, 3º e 4º, do CPC/15.



    Nestes termos, fixam-se as razões de decidir para fins de prequestionamento.



    Diante do exposto, nos termos da fundamentação, decido NÃO CONHECER dos recursos de TURBO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INSDUSTRIAIS EIRELI e de SOMAR – COOPERATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA, por ausência de pressuposto de admissibilidade” (grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados. Os reclamantes interpuseram recurso de revista ao qual negado seguimento. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 21.5.2024.



     2. Os reclamantes alegam que “não restou demonstrado por nenhum meio de prova que a Reclamante e seus administradores tenham participado de um grupo econômico com a empregadora do exequente Benedeti & Benedeti, limitando-se a participação desta como sócia da daquela empresa por um curto período de tempo, ou seja, no interregno de 07.03.2008 a 18.06.2010 (fls. 132), e ainda que condição de sócia era de responsabilidade limitada às cotas subscritas. Isto não se confunde com a figura da formação de grupo econômico, o que não pode ser caracterizada como formação de grupo econômico” (fl. 2).



    Pedem “que reforme a decisão que incluiu a Reclamante no polo passivo da demanda, determinado ao Juízo de origem que se abstenha de praticar quaisquer atos de constrição patrimonial, enquanto pendente de análise a presente Reclamação” (fl. 5).



    Sustentam ser ”inquestionável que a SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento, é de RIGOR” (fl. 20).



    Requerem “SEJA DETERMINADA LIMINARMENTE A SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL” (fl. 25).



    No mérito, pedem seja a reclamação “JULGADA PROCEDENTE, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 
nº 0002588-52.2012.5.15.0022, até o julgamento final do Tema 1232 da Repercussão Geral” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao colocar os reclamantes no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão que incluiu os reclamantes no polo passivo da fase de execução trabalhista, os reclamantes interpuseram agravo de petição, recurso manifestamente incabível. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 
n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 
n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A decisão na qual incluídos os reclamantes no polo passivo da fase de execução trabalhista transitou em julgado.



    6. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora